Tribunal: TJPA
Processo: 0802481-34.2018.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802481-34.2018.8.14.0024

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP

APELADO: FARIAS & SOUSA COMERCIO DE MADEIRAS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRÉVIA INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 40, §4º, DA LEI Nº 6.830/80. OBSERVÂNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que extinguiu execução fiscal ajuizada em face de Farias e Sousa Comércio de Madeiras Ltda ME, sob fundamento de prescrição intercorrente, após intimação da Fazenda Pública para manifestação sobre o prosseguimento do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente observou os requisitos legais, especialmente quanto à necessidade de prévia intimação da Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O magistrado de origem observou o procedimento previsto no art. 40, §4º, da Lei nº 6.830/80 ao determinar a intimação da Fazenda Pública antes do reconhecimento da prescrição intercorrente.

4.

A intimação foi regularmente realizada, com ciência registrada no sistema eletrônico, possibilitando à Fazenda Pública manifestar interesse no prosseguimento do feito, o que não ocorreu.

5.

A inércia da exequente, após regularmente intimada, autoriza o reconhecimento da prescrição intercorrente, não havendo violação às garantias processuais nem à jurisprudência consolidada.

6.

A sentença encontra-se em conformidade com o comando legal aplicável às execuções fiscais, não sendo cabível sua reforma ou anulação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

1.

A prescrição intercorrente na execução fiscal pode ser reconhecida quando observada a prévia intimação da Fazenda Pública, nos termos do art. 40, §4º, da Lei nº 6.830/80.

2.

A ciência regular da intimação eletrônica supre a exigência de manifestação prévia da Fazenda Pública.

3.

A inércia da exequente após intimação válida legitima a extinção da execução fiscal por prescrição intercorrente.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.830/80, art. 40, §4º; CPC, art. 485, III e §1º.
Jurisprudência relevante citada: Não mencionada.

ACÓRDÃO

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO, E NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do eminente Relator.

13ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – 3ª Turma de Direito Público, realizada no período de 23 a 30 de abril de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha.

Belém (PA),
22
de
maio
de 2026.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará com fulcro no artigo 1009 e seguintes do CPC, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Itaituba, nos autos da Ação de Execução Fiscal ajuizada em desfavor da empresa Farias e Sousa Comercio de Madeiras Ltda Me.

Sobreveio sentença (ID Num. 8262600), julgando extinta a ação, por abandono de causa, configurando a hipótese prevista no artigo 485, III, do CPC, nos seguintes termos:

“(...) . No presente caso, constata-se que o requerente foi intimado de despacho em que se determinava que ele manifestasse interesse no prosseguimento do feito ou praticasse algum ato processual, todavia, tal parte quedou-se inerte, deixando transcorrer in albis o prazo processual, razão pela qual a medida mais acertada é extinção do processo por abandono de causa.

Outrossim, cumpre destacar que a presente extinção não impede que a parte intente nova ação.

Pelo exposto, configurada a falta de interesse processual superveniente, consubstanciado, pelo abandono da causa, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil (CPC).”

Em suas razões recursais (id 8262603), o ESTADO DO PARÁ sustenta, em síntese:

(i)

a inexistência de abandono da causa, uma vez que a paralisação do feito decorreu da necessidade de realização de novas tentativas de citação, as quais deveriam ocorrer automaticamente nos termos do art. 7º da Lei nº 6.830/80;

(ii)

que não houve intimação pessoal da Fazenda Pública para suprir a suposta inércia, conforme exige o art. 485, §1º, do CPC;

(iii)

que, nas execuções fiscais, a ausência de localização do devedor ou de bens enseja a suspensão do processo, nos termos do art. 40 da Lei de Execuções Fiscais, e não sua extinção;

(iv)

que a sentença viola a jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal acerca da necessidade de intimação pessoal prévia para configuração do abandono da causa;

(v)

Ao final, requer o provimento do recurso para anular ou reformar a sentença, determinando o regular prosseguimento do feito.

Inicialmente os autos foram distribuídos à relatoria do Des. Mairton Marques Carneiro, que recebeu o recurso em seu duplo, determinando, em seguida, a remessa dos autos a douta Procuradoria de Justiça. (ID Num. 8287806).

Não foram apresentadas contrarrazões, por não haver triangularização.

O Ministério Público de 2º grau, absteve-se de se manifestar nos autos, por falta de interesse público.

Vieram os autos redistribuídos em razão da Emenda Regimental nº 37/2025.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

O presente recurso tem como objetivo a reforma da sentença que julgou prescrita a ação executiva formulada pelo Estado do Pará.

Compulsando os autos, não assiste razão o apelante em suas alegações, uma vez que, foi observado comando legal do aplicável ao caso, pois o julgador proferiu a sentença diante da prévia intimação da Fazenda Pública Estadual acerca do interesse no prosseguimento do feito.

Observa-se nos autos que:

- Em 1º/10/2018, foi determinado a citação do apelado (id nº 8262585).

- Em 15/04/2021, o apelante peticionou requerendo a citação do apelado pelos Correios através de AR.

- Em 16/05/2021, o magistrado renovou a citação por AR, tendo retornado com devolução pelo motivo de “endereço insuficiente”.

- Em 24/11/2021, foi certificado que o apelante deixou de apresentar manifestação quanto ao retorno do AR (id nº 8262596).

- Em 03/12/2021, o magistrado proferiu despacho, intimando o apelante para se manifestar
no prazo de 05 (cinco) dias úteis (artigo 219, do CPC) se, ainda, possuía interesse no prosseguimento deste feito, sob pena de extinção sem resolução do mérito (artigo 485, §1º, do CPC)
. Todavia, em consulta ao sistema PJe, verificou-se que houve registro da ciência da intimação no sistema pela Procuradora
ANA CAROLINA LOBO GLUCK PAUL em 09/12/2021, conforme certidão de id nº 8262599.

- Em 1º/02/2022, foi proferida sentença julgando o processo extinto sem resolução do mérito pela
falta de interesse processual superveniente, consubstanciado, pelo abandono da causa, com fulcro no artigo 485, inciso III, do CPC.

Nesse sentido, entende o STJ:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ABANDONO DA CAUSA . INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem asseverou que ocorreu abandono da causa, uma vez que, após a intimação da parte exequente para se manifestar quanto à manutenção e/ou cumprimento do parcelamento, não houve atendimento da determinação judicial . 2. Em se tratando de execuções não embargadas, a jurisprudência do STJ considera possível a extinção do feito, de ofício, sem resolução do mérito, por abandono do polo ativo, quando a parte se mantiver inerte, independentemente de requerimento da parte adversa. 3. Havendo a intimação pessoal do representante da Fazenda para dar prosseguimento ao feito e permanecendo ele inerte, cabe ao juiz determinar a extinção do processo, sem julgamento de mérito, por abandono da causa . 4. Recurso Especial não provido. (STJ - REsp: 1674261 RJ 2017/0122492-8, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 17/08/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/09/2017)

Assim sendo, percebe-se que o juízo de 1º grau obedeceu ao comando legal, não se podendo deste modo, reformar ou anular a sentença.

Ante o exposto,
conheço do recurso, e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 22 de maio de 2026.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

Desembargador Relator

Belém, 22/05/2026